Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Thays Macedo Rodovalho Pinheiro em face da decisão[1] que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor dos agravados – Centralsul Veículos Ltda – ME (sucedida por Pistão ShopCar Ltda.), Ygor Pereira Matias e Banco Itaucard S.A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de ausência do requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto a reintegração da agravante na posse do veículo Chevolet Onix, Placa JKK 3142, depende de dilação probatória, a fim de se verificar a alegada nulidade na compra e venda do automotor havida entre o primeiro e segundo agravados, inclusive, porquanto o bem se encontra no pátio da 12a Delegacia de Polícia Civil, em razão da ocorrência policial no 6.437/2024 para apuração dos delitos de estelionato e exercício arbitrário das próprias razões. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da integralidade do provimento antecipatório que originalmente reclamara para que seja imediatamente reintegrada na posse do veículo automotor individualizado, ou, subsidiariamente, determinada a realização de audiência de justificação prévia, e, ao final, a ratificação do decidido provisoriamente. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, narrara a agravante, em suma, que fora vítima de golpe engendrado pelo sócio da primeira agravada, que alienara seu automotor sem autorização e não lhe repassara o valor ajustado pela compra e venda do bem, que é de sua propriedade. Pontificara que, ressoando dúvidas que impossibilitam o deferimento de medida liminar de reintegração de posse, deve ser designada assentada de justificação, o que não ocorrera na querela posta, evidenciando error in procedendo do juízo de origem ao dar prosseguimento da demanda sem assegurar à agravante/autora a demonstração dos fatos aduzidos na exordial e o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar. Verberara que a manutenção do veículo em pátio público e a imissão na posse por terceiro causarão prejuízos irreparáveis, devendo ser reintegrada imediatamente na posse do automotor, mormente, por ser a proprietária do veículo. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o periculum in mora, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal e, alfim, a confirmação dessa medida, com a cominação da obrigação postulada em desfavor dos agravados. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Thays Macedo Rodovalho Pinheiro em face da decisão[2] que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor dos agravados – Centralsul Veículos Ltda – ME (sucedida por Pistão ShopCar Ltda.), Ygor Pereira Matias e Banco Itaucard S.A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de ausência do requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto a reintegração da agravante na posse do veículo Chevolet Onix, Placa JKK 3142, depende de dilação probatória, a fim de se verificar a alegada nulidade na compra e venda do automotor havida entre o primeiro e segundo agravados, inclusive, porquanto o bem se encontra no pátio da 12a Delegacia de Polícia Civil, em razão da ocorrência policial no 6.437/2024 para apuração dos delitos de estelionato e exercício arbitrário das próprias razões. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da integralidade do provimento antecipatório que originalmente reclamara para que seja imediatamente reintegrada na posse do veículo automotor individualizado, subsidiariamente, determinada a realização de audiência de justificação prévia, e, ao final, ratificado do decidido provisoriamente. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição, além da imprescindibilidade da audiência de justificação prévia a configurar error in procedendo, da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja assegurada, em sede de provimento provisório, a imediata reintegração da agravante na posse do veículo individualizado, sob o fundamento de que fora vítima de golpe engendrado pelo sócio da primeira agravada, que não possuía autorização para alienar seu automotor, tampouco lhe repassara o valor ajustado pela compra e venda do bem, que é de sua propriedade. Pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado. Vejamos. Quanto à arguição de que o juízo singular incorrera em error in procedendo por ausência de designação da audiência de justificação nos moldes da regra estampado no art. 562 do CPC, a formulação não encontra respaldo nesse dispositivo. Esse preceptivo, não obstante o indicativo de, acaso o juiz não se convença das formulações alinhavadas na inicial como aptas a ensejarem a concessão de liminar, poderá designar audiência de justificação prévia, não encerra comando cogente no sentido da ultimação da assentada. A ultimação da justificação, em verdade, encerra faculdade conferida ao juiz da possessória, que poderá ou não designá-la acaso repute como necessária à complementação dos elementos já reunidos ao início da fase postulatória. Se, em contrapartida, forrar-se com convencimento com base nos elementos colacionados, tornando desnecessária a digressão, poderá dispensar a ultimação da justificação prévia, não encerrando esse procedimento cerceamento de defesa nem erro de procedimento, até porque se está no início da fase postulatória. O ato, em suma, estaria vocacionado a aparelhar, em ambiente deambulatório, o pedido de liminar, e não a conferir persuasão definitiva sobre o direito invocado. Ultrapassada a análise preliminar suscitada pela agravante, cinge-se a controvérsia, rememore-se, à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja assegurada, em sede de provimento liminar, a imediata reintegração da agravante na posse do veículo individualizado. É um truísmo que nas ações possessórias a obtenção da tutela possessória liminar demanda a apreensão da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. A par da prescrição contida nos artigos 561 e 562 do CPC, que exigem como pressupostos para a concessão da liminar possessória a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), sobeja que não restaram evidenciados, nesse estágio processual, os requisitos exigidos no comando legal para a concessão da liminar de reintegração de posse demandada, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Conforme pontuado, almeja a agravante sua reintegração na posse do veículo automotor que alegar ter sido entregue ao sócio da primeira ré para intermediar negócio jurídico de compra e venda do bem móvel, o qual deveria ter-lhe sido devolvido diante da frustação do empreendimento, mas que, contudo, teria sido alienado, sem sua autorização, a terceiro. Da modulação da pretensão emerge a certeza de que, ao menos por ora, a tutela provisória de urgência não pode ser concedida, pois não revestida dos requisitos necessários. Do cotejo do fólio processual, segundo narrara a agravante, efetuara tratativas com o sócio da primeira empresa agravada, Santiago Bosco, para intermediar a venda do automotor de sua propriedade. No dia 28/06/2024, entregara-lhe o bem, oportunidade em que fora acordado o valor da venda no importe de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) e convencionado que a concretização do negócio jurídico estava condicionada à prévia autorização da agravante, porquanto proprietária do automotor. No dia 14/08/2024, tivera ela notícia de concretização do negócio jurídico entre o intermediador e terceiro, contudo, segundo pontuara, não recebera o pagamento correspondente à alienação do veículo, tampouco tivera o automotor restituído. Acentuara que, no dia 10/9/2024, visando localizar o paradeiro do automóvel, localizara-o no centro de Taguatinga/DF, momento em que seu esposo se apossara do bem e conduzira-o até a 12a Delegacia de Polícia Civil - DF. Destacara que, ao chegar ao distrito policial, encontrara o terceiro agravado, Ygor Pereira Matias, que alegara ter legitimamente adquirido o bem via negócio jurídico de compra e venda celebrado com a primeira agravada, tendo pagado o importe de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), obtido por meio de contrato de mútuo firmado com o derradeiro agravado, o Banco Itaucard, sendo, assim, possuidor do automotor. Alfim, destacara que veículo fora apreendido pela autoridade policial e levado ao pátio da 12a DP, situada em Taguatinga/DF. Do aludido histórico e do aparato material que aparelha o agravo deriva a incerteza que permeia a situação possessória do bem e sobre os negócios que o tiveram por objeto, restando controversas as questões que circundam o alegado direito da agravante de retomar o automotor que individualizara por ter sido alienado sem sua prévia aquiescência e, sobretudo, não lhe ter sido direcionado o preço de venda. Abstraída qualquer ponderação exauriente do que formulara, conquanto alegue que o ilícito que a vitimara sofrera induza à medida liminar como forma de ser assegurado o resultado útil da demanda, cabe rememorar que entregara o veículo ao sócio da agravada/primeira ré e o agravado/segundo réu afirmara, em depoimento prestado à autoridade policial, que adquirira legitimamente o automotor por negócio jurídico de compra e venda celebrado com a empresa intermediadora. O que soa mais controverso é as condições que pautaram o negócio de compra e venda, que envolvera, inclusive, empréstimo bancário. As provas documentais colacionadas revelam-se incapazes de dirimir, nesse momento, os relevantes fatos ainda pendentes de elucidação, cuja perscrutação é imprescindível à legítima resolução da lide. Aludida apreensão é corroborada pelo fato de que, conforme a própria agravante afirmara, entregara o veículo ao sócio da agravada/primeira ré para intermediar negócio de compra e venda de bem móvel, que, segundo defendido, se concretizara sem sua autorização prévia e sem qualquer contraprestação, contrariando o entabulado entre as partes. Ora, a entrega do automóvel para venda pressupõe prévio concerto entre a agravante e a intermediadora, denotando que o que se seguira soa controverso, não estando provido de certeza a conferir verossimilhança ao aduzido sobre a ausência de autorização para alienação do automotor e a ausência de reversão do produto pertinente ao preço à agravante. Outrossim, se a agravante debita à primeira agravada o descumprimento do contratado e almeja a consequente devolução do automotor que integrara o ajustado, aludidas circunstâncias de fato devem ser aclaradas, até porque o negócio envolvera terceiro que se apresenta, em princípio, como adquirente de boa-fé. Não só isso, além da ilação de que o agravado e segundo réu adquirira o automóvel de boa-fé, consoante evidenciado no fólio processual, o bem se encontra no pátio da 12a Delegacia de Polícia Civil, em razão da ocorrência policial no 6.437/2024, para apuração dos delitos de estelionato, noticiado pelo cônjuge da agravante, e de exercício arbitrário das próprias razões, anunciado pelo segundo agravado/segundo réu.[3]. Como cediço, não se olvida do fato de que a propriedade do veículo, como bem móvel que é, transmite-se mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito. Aliás, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267[4]), que se consubstancia na entrega da coisa a outrem com o objetivo exclusivo de lhe transmitir a propriedade. Do tratamento conferido à matéria emerge que, em se operando, hipoteticamente, a transmissão da propriedade do automóvel via de simples tradição, configurando o registro da transmissão no órgão de trânsito medida anexa e acessória, se afigura viável que se considere, em princípio, o terceiro que venha a recebê-lo como legítimo possuidor/proprietário do veículo reivindicado. E isso porque, ainda que o veículo esteja registrado em nome da reivindicante, essa apreensão formal não induz necessariamente à conclusão de que o veículo ainda lhe pertença ou, ao menos, que seja possuidora. Em suma, dos elementos probatórios coligidos aos autos não é possível, neste momento processual, concluir que a agravante, a despeito de comprovar que fora titular do automóvel, perdera a posse do bem integrante de seu patrimônio por ato de esbulho praticado pelos agravados, notadamente do agravado segundo réu, pois o automotor, conforme admitido, fora disposto em negócio de compra e venda, de forma que sua reinserção na posse do bem demanda apuração das condições que pautaram esse negócio, precipuamente se se desenvolvera à revelia da agravante e sem que lhe fosse repasso o correspondente o preço. Encerrando os argumentos deduzidos como causa de pedir e aparelhamento da liminar fatos controversos, nomeadamente sobre a subsistência do esbulho invocado, inviável a concessão da medida liminar. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, no caso, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa, é que sobejarão ou não os pressupostos legais para a reintegração de posse perquirida. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o negócio, permitindo a aferição da alegada fraude perpetrada pelo sócio da primeira agravada em desfavor da agravante e, por conseguinte, a legitimidade de recuperar a posse do bem. Considerando que, como destacado, não restaram evidenciados os requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse, no momento não subsiste lastro para a retomada liminar do automotor que a agravante alega ter deixado sua esfera de disponibilidade patrimonial de forma ilegítima. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDA SOBRE A POSSE DO VEÍCULO. TURBAÇÃO OU ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível do Gama, que, em sede de ação de reintegração de posse de automóvel indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, devido à insuficiência de provas sobre a posse do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há única questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse de veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se verifica a probabilidade do direito, pois a própria representante do espólio reconhece que o automóvel foi entregue voluntariamente ao agravado, permanecendo em sua posse por mais de seis meses, e a insurgência ocorreu apenas após o retorno de um cheque sem fundos relacionado à venda do veículo a terceiro. As conversas coligidas aos autos demonstram que o agravado afirmou não estar mais na posse do automóvel, o que reforça a incerteza da utilidade da medida. A ausência de comprovação de turbação ou esbulho, elementos essenciais para a concessão da liminar, impossibilita o deferimento da tutela possessória, nos termos dos artigos 561, II e III, e 300 do Código de Processo Civil. A dúvida sobre a data e as circunstâncias do esbulho, bem como a entrega espontânea do veículo pela administradora do espólio, afastam o risco de dano grave ou de difícil reparação, um dos requisitos para a antecipação da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de provas suficientes sobre a titularidade da posse inviabiliza a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse. 2. A transferência voluntária da posse do bem com intuito de aliená-lo afasta a configuração de esbulho ou turbação, necessários para a tutela possessória liminar.” (Acórdão 1937425, 0713089-43.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. LOCAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática demanda o contraditório e a devida instrução processual a fim de aferir, com a segurança necessária, a comprovação do exercício fático da posse e do esbulho, bem como da mora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1754178, 0725406-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 19/09/2023.) Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurada à agravante, em sede de antecipação de tutela, a pretensão que formulara de reintegração de posse de automotor. Assim é que, ausentes elementos de convicção seguros quanto às exigências legais para a antecipação da tutela possessória e inexistindo risco de o direito que vindica restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela possessória. Ademais, a situação de fato evidenciada nos autos de que o automotor se encontra no pátio da 12a Delegacia de Polícia- DF denuncia a inconsistência do que defendera a agravante acerca da possibilidade de lhe advir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação da negativa da medida antecipatória que postulara, ressoando que a preservação da situação possessória do bem mostra-se medida imperiosa até que restem demonstrados os pressupostos legais para a reintegração de posse perquirida. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de lastro material passível de legitimar a concessão da liminar almejada, indefiro o efeito suspensivo reclamado pela agravante. Comunique-se à eminente prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 212310651 (fl. 106/110) – ação principal. [2] - ID 212310651 (fl. 106/110) – ação principal. [3] ID 66411007, fls. 65/69 [4] Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.